Tribunal: TJDFT
Processo: 0747975-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747975-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA TERRA MAGAGNIN AGRAVADO: PAULO FERNANDO DA SILVA MEIRELES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA TERRA MAGAGNIN (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta em face de PAULO FERNANDO DA SILVA MEIRELES, processo n. 0723790-31.2022.8.07.0001, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão de ID 169389034, proferida em 28/08/2023, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 30/08/2023 (quarta-feira), e publicada no dia seguinte, 31/08/2023 (quinta-feira), de modo que transcorrido o prazo recursal no dia 22/09/2023 (sexta-feira). O presente recurso foi interposto somente no dia 08/11/2023, portanto, intempestivamente. Impende ressaltar que o pedido de reconsideração superveniente não suspende, nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1628157, 07158719120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (g.n.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. PRECLUSÃO. 1. Na hipótese, não se justifica a mitigação do art. 1015 do CPC, uma vez que não houve qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte. O prejuízo somente se revelará se, não cumprida a ordem, houver extinção do processo. 2.O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão. 3. Recurso interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1604757, 07083587220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022) (g.n.) Portanto, de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso, consoante inteligência do art. 932, III, CPC. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator